Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724123-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DAYANNE SOUSA RIBEIRO RECORRIDO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE APARECIDA, BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS, ÍCARO PAVAN POLESE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. PROVA NOVA. INADMISSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE TOMOGRAFIA E DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIÃO PARA AVALIAR O ESTADO DA PACIENTE. CONTRIBUIÇÃO PARA O AUMENTO DO RISCO DO ÓBITO OCORRIDO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. DANOS MORAIS. 1. O hospital responde objetivamente por falhas nos serviços que lhe são próprios (exames, disponibilização de profissionais etc.). 2. Verificada a falha do hospital na ausência de tomografia e na demora de 3 dias para disponibilizar cirurgião para avaliar a paciente, incrementando o risco do óbito ocorrido, há dano extrapatrimonial indenizável (no caso, indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00), limitados pelo pequeno porte do Hospital, entidade filantrópica, com reduzida capacidade financeira. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter: a) majorado o valor da indenização pelo dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); b) reconhecido a responsabilidade civil dos médicos, obrigando-os em solidariedade com o hospital a pagarem a quantia final majorada. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, os recorridos ÍCARO PAVAN POLESE e BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS requerem sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e 14, caput e § 4o, do CDC, porquanto a majoração da quantia arbitrada a título de danos morais e o reconhecimento da solidariedade dos médicos (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022) demandam a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao apontado dissenso pretoriano, saliente-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015